Tribunal: STF
Processo: ARE 1368365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO OCORRIDA, DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE OS FATOS E A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO, NÃO SE APLICANDO À ESPÉCIE O INCISO III DO ART. 261 DA LEI ESTADUAL nº 10.261/68 - ORDEM DENEGADA - RECURSO DOS IMPETRANTES PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A decisão monocrática não merece ser prestigiada.



    É que no caso concreto, em tema de prescrição, não é possível aplicar o inciso III do art. 261 da Lei Estadual nº 10.261/68, uma vez que dos fatos descritos na portaria copiada a fls. 33/34 não é possível afirmar, nem mesmo em tese, que as faltas imputadas aos impetrantes estejam previstas em lei como infração penal, muito menos a de falsidade ideológica mencionada na sentença.



    E se é assim, o prazo prescricional é o de cinco anos estipulado no inciso II do dispositivo legal aludido, amplamente transcorrido quando da edição da Portaria nº 288/18, em 23 de fevereiro de 2018, levando em conta que os fatos ocorreram entre março de 2009 e dezembro de 2010, sendo que no interregno nenhum marco interruptivo foi cravado (a investigação preliminar mencionada a fls. 34 não se confunde com portaria que instaura sindicância)”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente